Tribunal: TJPA
Processo: 0813193-77.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813193-77.2026.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL PEREIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, PA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO POR EDITAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DO MANDADO DE PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO COGNITIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto em Habeas Corpus Criminal contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar voltado à declaração de nulidade da intimação por edital da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0813271-54.2022.8.14.0051, bem como à suspensão do trânsito em julgado, da guia definitiva e do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. A defesa sustenta ausência de esgotamento dos meios de localização do réu antes da adoção da intimação ficta, alegando violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegada nulidade da intimação por edital da sentença condenatória está demonstrada de plano por prova pré-constituída; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais para concessão de medida liminar em Habeas Corpus, com suspensão imediata dos efeitos do trânsito em julgado e do mandado de prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de liminar em Habeas Corpus possui natureza excepcional e exige demonstração inequívoca de ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal patente à liberdade de locomoção.

A verificação da regularidade da intimação por edital demanda análise concreta das diligências realizadas para localização do acusado, das certidões do oficial de justiça, da regularidade formal do edital e da eventual ciência inequívoca da sentença condenatória.

A controvérsia acerca do efetivo esgotamento dos meios de localização do réu exige incursão aprofundada no conjunto fático-probatório da ação penal originária, providência incompatível com a cognição sumária própria da apreciação liminar em Habeas Corpus.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores admite a concessão de liminar em Habeas Corpus apenas quando o constrangimento ilegal se apresenta de forma evidente e incontroversa, circunstância não verificada no caso concreto.

O Juízo de origem reconheceu a regularidade da intimação ficta após diligências frustradas para localização do acusado, reputado em local incerto e não sabido, preservando-se, nesta fase processual, a presunção de legitimidade dos atos judiciais praticados.

O indeferimento da liminar não importa julgamento definitivo do mérito do writ, o qual permanece sujeito à apreciação colegiada após a prestação de informações pela autoridade coatora e manifestação ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de liminar em Habeas Corpus exige demonstração imediata e inequívoca de ilegalidade flagrante ou constrangimento ilegal manifesto.

A análise da validade da intimação por edital depende da verificação concreta das diligências realizadas para localização do réu e não se compatibiliza, em regra, com a cognição sumária própria da apreciação liminar.

A existência de condenação transitada em julgado e de mandado de prisão regularmente expedido preserva, em princípio, a presunção de legitimidade dos atos jurisdicionais até exame aprofundado do mérito do writ.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563. CF/1988, arts. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; precedentes dos Tribunais Superiores acerca da excepcionalidade da concessão de liminar em Habeas Corpus e da necessidade de esgotamento dos meios de localização antes da intimação ficta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao
Agravo

interno,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Manoel Pereira dos Santos
, nos autos de Habeas Corpus Criminal, contra decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no writ, no qual se objetiva a declaração de nulidade da intimação por edital da sentença condenatória proferida no processo nº 0813271-54.2022.8.14.0051, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal de Santarém/PA, bem como a desconstituição do trânsito em julgado e dos atos executórios subsequentes, inclusive guia definitiva e mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Na origem, a impetração sustenta que a intimação ficta da sentença foi realizada sem o prévio e efetivo esgotamento dos meios de localização do paciente, circunstância que teria culminado na formação indevida do trânsito em julgado para a defesa e na expedição de mandado de prisão lastreado em título judicial maculado por nulidade absoluta.

A decisão agravada indeferiu a liminar sob o fundamento de que a controvérsia acerca do alegado esgotamento das diligências demandaria exame mais aprofundado do acervo probatório, incompatível com a cognição sumária própria do juízo liminar, não se evidenciando, naquele momento processual, a presença inequívoca do fumus boni iuris apto a afastar a presunção de legitimidade dos atos judiciais.

O agravante sustenta o cabimento do agravo interno contra decisão monocrática proferida em Habeas Corpus de competência originária, invocando a disciplina regimental e os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. No mérito, afirma que a ilegalidade apontada é demonstrável por prova pré-constituída, destacando que o Ministério Público teria mantido contato com o paciente por meio de aplicativo de mensagens, ocasião em que este confirmou endereço certo e determinado, além de indicar meios adicionais de localização, inclusive por intermédio de seu patrono. Aduz que, não obstante tais elementos, a intimação da sentença foi realizada por edital, com posterior certificação de trânsito em julgado e expedição de mandado de prisão, em afronta à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de esgotamento dos meios de localização antes da adoção da citação ou intimação ficta.

Argumenta, ainda, que o prejuízo é manifesto, pois foi privado do direito de interpor recurso contra a sentença condenatória, configurando violação ao art. 563 do Código de Processo Penal e à Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal.

Sustenta a presença de periculum in mora qualificado, diante da existência de mandado de prisão em aberto, requerendo, em juízo de retratação, a reconsideração da decisão agravada para concessão da liminar no Habeas Corpus, a fim de suspender os efeitos do trânsito em julgado, da guia definitiva e do mandado de prisão, ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado competente, com seu provimento.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de
agravo interno/regimental interposto pela defesa do paciente Manoel Pereira dos Santos
contra a decisão interlocutória deste relator (ID 36650469), no qual se objetiva a declaração de nulidade da intimação por edital da sentença condenatória proferida na Ação Penal nº 0813271-54.2022.8.14.0051, bem como a suspensão do trânsito em julgado, da guia definitiva e do mandado de prisão nº 2000517-74.2025.8.14.0051.01.0001-07.

A decisão agravada consignou que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de natureza excepcional, cabível apenas quando evidenciada, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia no ato impugnado, bem como risco concreto e iminente à liberdade de locomoção. Destacou, ainda, que a controvérsia acerca do alegado esgotamento — ou não — dos meios de localização do acusado demanda exame aprofundado do acervo probatório constante nos autos da ação penal originária, providência incompatível com o juízo perfunctório próprio da análise liminar.

No presente agravo, a defesa sustenta que a ilegalidade estaria demonstrada por prova pré-constituída, afirmando que o paciente seria plenamente localizável à época da intimação da sentença, razão pela qual a utilização da via editalícia teria sido prematura e violadora do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, não se vislumbra, neste momento processual, a presença de ilegalidade flagrante apta a justificar a reforma da decisão monocrática.

Com efeito, a análise da regularidade da intimação por edital exige a verificação concreta das diligências empreendidas para localização do réu, do teor das certidões do oficial de justiça, da regularidade formal do edital e da eventual existência de elementos indicativos de ciência inequívoca da sentença condenatória. Trata-se, pois, de matéria que demanda incursão no conjunto fático-probatório da ação penal originária, circunstância que ultrapassa os estreitos limites da cognição sumária própria da apreciação liminar.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a medida liminar em habeas corpus somente se justifica diante de constrangimento ilegal patente e incontroverso, o que não se extrai, de plano, dos elementos trazidos na impetração.

No caso concreto, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Santarém/PA apreciou a alegação de nulidade e concluiu pela regularidade da intimação ficta, considerando o status de réu em local incerto e não sabido após diligências frustradas para sua localização. O mandado de prisão decorre de condenação transitada em julgado, com guia definitiva regularmente expedida, inexistindo, nesta fase inicial, demonstração inequívoca de vício capaz de afastar a presunção de legitimidade dos atos judiciais.

Ressalte-se que o indeferimento da liminar não implica juízo definitivo sobre o mérito do writ, o qual será oportunamente apreciado pelo órgão colegiado, após a prestação das informações pela autoridade apontada como coatora e manifestação do Ministério Público, assegurando-se a adequada formação do convencimento jurisdicional.

Assim, ausentes elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão que indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/06/2026